Tribunal: TJES
Processo: 0015590-14.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015590-14.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO MARCOS MORETHZSON BRAGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015590-14.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS MORETHZSON BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Não há que se falar em "insuficiência de provas" quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença, sendo que cediço é o entendimento no sentido de que ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, quando o agente é flagrado na posse de bem ilícito. 2 – Recurso improvido.

4 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015590-14.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS MORETHZSON BRAGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na peça acusatória:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base a presente denuncia, no dia 03 de setembro de 2021, por volta das 22h28min na rua Jonael Socrates Ferreira, em frente ao bar "Pai e Filho", bairro Nova Palestina, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, conduziu, em proveito próprio, motocicleta que havia adquirido, em que sabia ser produto de crime, conforme Boletim Unificado de fls. 13/15.

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, em patrulhamento pelo local dos fatos, Policiais Militares avistaram um individuo em uma motocicleta ,Yamaha/YBR 150 Factor, cor preta, placa QRK-2120, que, ao se aproximar da guarnição, foi identificado por meio do reconhecimento óptico de caracteres que o veiculo postula restrição de furto/roubo.

Diante da fundada suspeita, foi dada ordem de parada, realizada a abordagem do individuo, posteriormente identificado como o ora denunciado ANTONIO MARCOS MORETHZSON 4 BRAGA, alcunha "KIKITO", e após confirmação da mencionada restrição do veiculo no sistema DetranNet e junto ao CIODES, foi dado voz de prisão -

Ao ser questionado sobre a origem da motocicleta, este informou ter trocado por seu automóvel, mas que não sabe dizer o nome da pessoa com quem renegociou e que foi dito pelo negociante. que aquela moto era alienada e "boa pará roa". Tais fatos e circunstâncias, evidenciam que o denunciado tinha pleno conhecimento da origem ilícita da motocicleta.

Ato continuo o ora denunciado foi conduzido ate a Delegacia para que as providências cabíveis fossem adotadas.

Ante exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.
[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática do crime de receptação (artigo 180, do Código Penal) ao cumprimento da pena de 1 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa requer a absolvição do apelante, ao argumento de que o mesmo não tinha conhecimento acerca da procedência ilícita do bem e pelo fato de que as provas produzidas não são capazes de ensejar a condenação.

Pois bem, fixada tal premissa, denoto que a materialidade delitiva, restou satisfatoriamente aclarada pelo auto de apreensão nº 401.3.21635/2021, boletim unificado nº 45791575, aliados, ainda, aos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, senão vejamos:

“[...] que o depoente na condição de SD/PMES, juntamente do CAP/PMES Renato, no dia dos fatos em apuração, por volta das 20:20 horas, estava de serviço na Operação Estado Presente quando no bairro Nova Palestina, avistaram uma motocicleta yamahaa de cor preta parada, com o acusado na direção; que através do sistema de detecção de caracteres fizeram a leitura da placa da motocicleta e constou furto/roubo da motocicleta; que abordaram o acusado e este disse que havia trocado um veículo Gol pela motocicleta em questão; que o acusado disse que o vendedor cuja qualificação não soube informar, havia dito que "a motocicleta era boa para roça"; que diante das circunstâncias, apreenderam a motocicleta e levaram o acusado para as devidas providências legais; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração; que não tiveram contato com o verdadeiro proprietário da motocicleta; que confirma suas declarações às folhas 04 dos autos; [...]”. (Depoimento do CB/PMES Sandro Lirio Silva em juízo)

“
[...] que o depoente na condição de CAP/PMES, juntamente do CB/PMES Lirio, no dia dos fatos em apuração, por volta das 20:00 horas, estava de serviço na Operação Estado Presente quando no bairro Nova Palestina, avistaram uma motocicleta de cor preta parada, com o acusado na direção; que através do sistema de detecção de caracteres fizeram a leitura da placa da motocicleta e constou furto/roubo da motocicleta; que abordaram o acusado e este disse que havia trocado um veículo Gol pela motocicleta em questão; que o acusado disse que o vendedor cuja qualificação não soube informar, havia dito que "a motocicleta era boa para roça"; que diante das circunstâncias, apreenderam a motocicleta e levaram o acusado para as devidas providências legais; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração; que não tiveram contato com o verdadeiro proprietário da motocicleta; que confirma suas declarações às folhas 05 dos autos; DADA A PALAVRA AO ADVOGADO PÚBLICA PELO ACUSADO, às perguntas respondeu: que o acusado não ofereceu resistência à nenhuma ação policial; que não foi observado se havia adulteração de sinais na motocicleta; que quando o acusado foi abordado ficou com os "ânimos exaltados" mas, não ofereceu resistências [...]”
” (depoimento
CAP/PMES Renato Duarte de Oliveira em juízo
)

Analisando detidamente os autos, verifico que o apelante foi flagrado na posse de veículo automotor com restrição de furto/roubo.

O apelante em seu depoimento, na esfera judicial, cita que adquiriu a motocicleta pelo Facebook e sabia que o veículo estava sem documento para transferência, ou qualquer outro documento que comprovasse a origem lícita do veículo. Bem como declarou que pretendia realizar a compra sem passar pelos trâmites legais exigidos.

Somado a isso, em juízo sequer conseguiu aduzir o valor de mercado do referido veículo.

O comportamento do acusado e as circunstâncias em que foram concretizadas a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo.

Além disso, o entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido.

Vejamos, a este respeito, o precedente do TJES:

“(...) 1. Entende a jurisprudência pátria que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido. 2. Destarte, alegações inverossímeis e que vão de encontro à boa-fé e bom proceder do cidadão comum - o qual, exercendo atividade como comerciante de veículos, tem o dever de averiguar a sua procedência – não são hábeis a respaldar a tese de ausência de suporte probatório para a condenação. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 26130001840, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/04/2014, Data da Publicação no Diário: 16/04/2014).

“(...) 1. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do acusado faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, sem o que a condenação na modalidade dolosa se impõe. 2. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 28090011637, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 28/08/2013, Data da Publicação no Diário: 02/09/2013).

Cediço é o entendimento que a palavra dos agentes do Estado, aliada às demais provas produzidas, reveste-se de presunção relativa de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral e veracidade quanto aos fatos narrados, de modo que também servem para embasar o convencimento acerca da autoria e, de consequência, o decreto condenatório.

Não há nos autos quaisquer elementos que desabonem, ou invalidem as declarações da agente policial, mormente porque tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, encontra-se configurado o delito de receptação, uma vez a defesa não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse suas alegações.

Desta feita, não é possível acolher o pleito absolutório ventilado pela defesa.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

4 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.